Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação cominatória e indenizatória. Plano de saúde. Código de Defesa do Consumidor. Incidência. Paciente e beneficiário do plano de saúde. Diagnóstico. Transtorno do espectro autista (TEA). Prescrição médica. Tratamento multidisciplinar. Tratamento com método ABA. Fonoaudiologia. Terapia ocupacional. Métodos. Integração Sensorial de Ayres e Bobath. Psicologia. Fisioterapia, métodos Pediasuit e Therasuit. Equoterapia e musicoterapia. Metodologia a ser adotada pelo profissional credenciado. Prevalência. Tratamento multidisciplinar. Cobertura modulada pela operadora. Tratamento com equoterapia e musicoterapia. Negativa de cobertura. Compreensão nas coberturas obrigatórias (resolução normativa 465/ans/2021, art. 24; lei no 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13, redação conferida pela lei no 14.454/22). Cobertura mínima obrigatória. Rol taxativo. Parecer técnico 39/gcits/ggras/dipro/2021 e rn 539/ans/2022. Cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos portadores de transtornos globais. Obrigatoriedade. Musicoterapia. Inclusão na política nacional de práticas integrativas e complementares. Equoterapia. Método de reabilitação voltado ao desenvolvimento biopsicossocial. Recusa abusiva (resp n. 2.049.092/rs, resp n. 2.043.003/sp e informativo no 769 do stj). Dano moral. Recusa de cobertura ilegal e ilegítima. Agravamento do sofrimento do paciente. Compensação pecuniária devida. Quantum. Adequação. Proporcionalidade e razoabilidade. Inexistência de clínica especializada credenciada. Não demonstração. Inabilitação dos profissionais. Não comprovação. Cobertura. Alcance. Necessidade de atentar-se ao objeto contratado. Beneficiária em tratamento médico. Inserção da situação clínica do beneficiário no espectro de incidência da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo 1.082 do STJ. Distinguishing. Transtornos não qualificáveis como doença grave na dicção legal nem que demanda internação. Interpretação sistemática da legislação. Preliminar. Perda superveniente do objeto da ação. Interesse de agir constatado. Contrato. Rescisão. Questão em debate em ação diversa. Vínculo preservado até solução da questão. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo. Fixação. Valor do proveito econômico obtido, traduzido pelo total das condenações. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da ré parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Omissão e obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, provera parcialmente os recursos aviados por ambas as partes em face da resolvera que resolvera a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, aviada pela ora embargante em desfavor da ora embargada, objetivando, ao final, a cobertura do tratamento multidisciplinar que lhe fora prescrito, nos estabelecimentos que especificara, julgara os pedidos parcialmente procedentes.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos embargos de declaração cingem-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão e obscuridade – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, resolvendo parcialmente procedentes as pretensões recursais deduzidas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.